Tribunal: TJMT
Processo: 1008118-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008118-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GEOVANE VICENTE DA SILVA - CPF: 136.181.524-85 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais decorrentes de negativação em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a dívida cobrada e a negativação do nome do consumidor são legítimas, considerando a alegação de fraude e desconhecimento da contratação, bem como a comprovação da cessão de crédito; e (
ii
) saber se a conduta do consumidor configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal, sendo a relação jurídica originária e a cessão de crédito devidamente comprovadas por faturas que registram pagamentos e documento de cessão não impugnado especificamente, legitimando a cobrança.

4.
A litigância de má-fé exige a prática dolosa de alguma das hipóteses do artigo 80 do CPC, não se configurando pela mera utilização de recursos legais. No caso, a ausência de notificação da cessão de crédito ao consumidor pode ter gerado um engano justificável sobre a validade da cobrança, afastando o dolo ou a intenção de alterar a verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1
. A legitimidade do débito e da cessão de crédito é ônus do credor, e sua comprovação, por meio de faturas com pagamentos registrados e documento de cessão não impugnado, legitima a cobrança. 2. A litigância de má-fé, que exige dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos, não se configura quando a conduta do consumidor decorre de engano justificável, como a ausência de notificação da cessão de crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
80, 373, I, e 411, III
; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50/Turma Recursal; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16.02.2017; TJMT
, RI
1073212-85.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11.09.2023; Turma Recursal Cível, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 13.06.2025; Turma Recursal Cível, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. Juiz
Goncalo
Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008118-88.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: JOSE GEOVANE VICENTE DA SILVA

Recorrido
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO

JOSE GEOVANE VICENTE DA SILVA ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. Noticiou que: a) está sendo cobrado
por
um débito no valor de R$ 1.096,25 e teve seu nome indevidamente incluído em cadastro de
inadimplentes em 1/1/2021; b) desconhece a negativação e não solicitou a contratação do serviço ou produto que ocasionou a cobrança; c) sofreu abalo psicológico e prejuízos financeiros por ter seu nome negativado e ser privado de acesso a crédito; d) a
parte

reclamada
agiu com desídia ao não verificar a autenticidade da documentação apresentada por um terceiro falsário, transferindo o
risco do negócio ao consumidor
. Requereu: a) a anulação do negócio jurídico e a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 1.096,25; b) a exclusão de seu
s

dados
dos
cadastr
os de proteção ao crédito; c) a condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte
reclamada
comprov
ou
o uso efetivo do cartão de crédito, afastando a tese de desconhecimento da dívida; b) há uma relação jurídica válida e operante entre as partes, com origem em contrato firmado com o Banco Bradesco e p
osterior cessão de crédito à
parte

reclamada
; c) não há vício de consentimento ou irregularidade formal que justifique a nulidade do negócio jurídico; d) a cobrança do débito constitui exercício regular de direito, não configurando ilícito ou dano moral; e) não há elementos concretos que evidenciem sofrimento ou humilhação que ultrapassem os meros dissabores da vida civil; f) rest
ou
configurada a litigância de má-fé d
a parte

reclamante,
por alterar a verdade dos fatos. Ao final
,
reconheceu a litigância de má-fé da parte
reclamante
e a condenou ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa,
custas processuais e honorários advocatícios, fixados
em R$ 2.000,00
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença carece de acerto ao acolher
prints
do sistema comercial da
parte

reclama
da como prova da legalidade da contratação, sendo estas provas unilaterais e insuficientes para comprovar a relação jurídica; b) não entabulou qualquer contrato com a
parte

reclamada
e a dívida é decorrente de fraude, o que impõe a anulação do negócio jurídico e a inexigibilidade do débito; c) as faturas supostamente encaminhadas não provam a legitimidade da dívida,
dada
a ausência de contratação válida; d) o dano moral é juridicamente possível e evidente, pois a negativação indevida causou prejuízos morais e financeiros,
como a restrição ao crédito; e) a decisão de piso está incorreta ao afirmar que

não comprovou suas alegações, pois juntou prova da negativação indevida que não foi impugnada pela
parte

reclama
da; f) a alegação de litigância de má-fé é impertinente, pois todas as hipóteses legais se mantiveram incólumes; g) a Súmula 385 do STJ é inaplicável, pois a restrição objeto
da demanda é a mais antiga
. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
a
manutenção da sentença.
Na oportunidade
,
a parte reclamada impugnou os
benefíc
ios da justiça gratuita concedidos à parte reclamante.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente,
apresentando documento que comprova sua hipossuficiência
(ID
304944864
/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Ato ilícito. Origem da dívida

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

A
relação jurídica originária
encontra-se demonstrada pelas faturas que registram
pagamentos (ID/
PJe2
304944397)
.

Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionária, nota-se que está devidamente comprovada por meio do documento apresentado no ID/
PJe2
304944398, não impugnado especificamente (art. 411, inciso III, CPC).

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE
DEFERIDA.
ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. A declaração de hipossuficiência possui da presunção relativa de veracidade e não sendo esta impugnada especificamente e não havendo evidências em sentido contrária, a assistência judiciária gratuita deve ser deferida. 2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. Cessão de crédito devidamente comprovada. 3. Recurso conhecido e improvido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente. (TJMT// - RI: 10732128520228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”

Assim, diante da regular formalização da cessão de crédito, não há nada que possa comprometer a legitimidade da cobrança.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...)
1
. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso concreto, embora a dívida tenha sido considerada legítima, a ausência de notificação da cessão de crédito à parte recorrente pode ter gerado um engano justificável sobre a validade da cobrança. Essa situação, por si só, não caracteriza dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos, afastando a conduta de litigância de má-fé.

Portanto, não estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a exclusão da condenação correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé
, mantendo, no mais, a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025